Tribunal: TJSP
Processo: 1000008-12.2020.8.26.0534
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:
APELAÇÃO – COMPRA E VENDA - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZATÓRIA – LOTEAMENTO IRREGULAR – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE DETERMINOU A RESCISÃO CONTRATUAL COM A RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS E CONDENOU OS RÉUS AO PAGAMENTO DE R$ 5.000,00 EM FAVOR DOS AUTORES A TÍTULO DE DANO MORAL – INSURGÊNCIA DOS RÉUS – NÃO CABIMENTO – COMPROMISSÁRIOS VENDEDORES QUE NÃO CUMPRIRAM O CONTRATADO -

Ementa:
APELAÇÃO – COMPRA E VENDA - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E INDENIZATÓRIA – LOTEAMENTO IRREGULAR – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA QUE DETERMINOU A RESCISÃO CONTRATUAL COM A RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS E CONDENOU OS RÉUS AO PAGAMENTO DE R$ 5.000,00 EM FAVOR DOS AUTORES A TÍTULO DE DANO MORAL – INSURGÊNCIA DOS RÉUS – NÃO CABIMENTO – COMPROMISSÁRIOS VENDEDORES QUE NÃO CUMPRIRAM O CONTRATADO - INADIMPLÊNCIA QUE DÁ ENSEJO À RESCISÃO COM RETORNO DAS PARTES À SITUAÇÃO ANTERIOR AO CONTRATO - DANO MORAL CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO